Tribunal: TJSP
Processo: 1000245-76.2016.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Improcedência - Indeferimento da renovação do pedido de gratuidade de justiça formulada nas razões do recurso - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (NCPC, art. 99, §7o) - Deserção decretada - Recurso não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais – Improcedência - Indeferimento da renovação do pedido de gratuidade de justiça formulada nas razões do recurso - Não recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo no prazo concedido (NCPC, art. 99, §7o) - Deserção decretada - Recurso não conhecido, por deserto, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11).